Tribunal: TJBA
Processo: 8108620-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108620-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER JADER SUBUTZKI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE REBOUCAS ROSA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIVERSIDADE PARTICULAR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA PUBLICADA SEM MENÇÃO EXPRESSA À EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. AFRONTA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 30 do CDC vincula o fornecedor que veicular informação ou publicidade por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços ofertados.

2. No caso em análise, a propaganda questionada é contemporânea à matrícula do autor, realizada no primeiro semestre de 2020, não se tratando, portanto, de publicidade antiga ou desatualizada, o que reforça ainda mais o direito do consumidor em ver cumprida a oferta publicitária nos termos em que veiculada à época de seu ingresso na instituição de ensino

3. Na publicidade promovida pela apelada não restou evidente a exclusão do curso de medicina do parcelamento especial das mensalidades (PEP), induzindo o autor em equívoco, bem como a falta de justa causa para que o curso de medicina seja excluído de tal forma de pagamento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108620-54.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante GLAUBER JADER SUBUTZKI e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.
.